Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710869-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL RECORRIDO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 64800310). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037407-51.2012.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA, entre outros temas, deixou de apreciar o pedido de penhora de título ao portador pertencente à Devedora, ora Agravada. Por ser irrecorrível o ato judicial questionado, o recurso não foi conhecido (Num. 34285604), tendo a Recorrente interposto Agravo Interno contra tal decisão, o qual foi desprovido (Num. 36855411). O Tribunal da Cidadania deu provimento ao Recurso Especial manejado pela Agravante para determinar “o retorno dos autos à origem, para que, superada a questão do cabimento do agravo de instrumento, o TJDFT prossiga no julgamento do mérito como entender de direito” (63466409 – Pág. 27). Após o retorno dos autos do STJ, peticiona a Recorrente informando que “o juízo de origem declarou a prescrição do título cuja penhora se buscava, caracterizando, assim, a perda superveniente do interesse recursal”, e requerendo, em decorrência, a desistência do Agravo de Instrumento (Num. 64800310). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 08 de outubro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator